Tribunal: TJPA
Processo: 0001747-39.2011.8.14.0032
Classe: Apelação Cível
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV DO CPB ? 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PROVIMENTO ? RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO RECORRENTE ? DEPOIMENTOS CONCISOS E COERENTES DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO CRIME ATESTANDO QUE ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA VASCONCELOS NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA DO DELITO QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA JÓ DOS SANTOS SILVA. DINÂMICA DELITIVA NARRADA APONTANDO QUE SOMENTE JOSÉ MIGUÉL DA SILVA FOI O AUTOR DOS GOLPES DE TERÇADO QUE LEVARAM O OFENDIDO A ÓBITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE ENCONTRA DIVORCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NO CADERNO PROCESSUAL. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0001747-39.2011.814.0032.
COMARCA DE ORIGEM: Monte Alegre (Vara Única).
APELANTE: Antônio José da Costa Vasconcelos (Adv. Afonso Otávio Lins Brasil - OAB/Pa nº 10.628)
APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV DO CPB - 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -- PROVIMENTO -- RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO RECORRENTE - DEPOIMENTOS CONCISOS E COERENTES DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO CRIME ATESTANDO QUE ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA VASCONCELOS NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA DO DELITO QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA JÓ DOS SANTOS SILVA. DINÂMICA DELITIVA NARRADA APONTANDO QUE SOMENTE JOSÉ MIGUÉL DA SILVA FOI O AUTOR DOS GOLPES DE TERÇADO QUE LEVARAM O OFENDIDO A ÓBITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE ENCONTRA DIVORCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NO CADERNO PROCESSUAL. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA VASCONCELOS, inconformado com a sentença (
fls. 558/566
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou os apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado, previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CPB, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais (
fls. 568/595
), o apelante pleiteou, em suma, por sua submissão a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, aduzindo para tanto que os jurados decidiram de forma contrária à prova produzida nos autos, inobservando os depoimentos produzidos pelas testemunhas e os demais elementos colhidos durante a instrução.

Em sede de contrarrazões (
fls. 604/609
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 620/621-v
), pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que o ora recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória, que no dia 04 de junho de 2011, por volta das 16h00min, os denunciados José Miguel da Silva e Antônio José da Costa Vasconcelos (ora apelante), ceifaram cruelmente a vida da vítima Jó dos Santos Silva.

Esclarece que no dia dos fatos, os réus chegaram a um bar na Comunidade Mata Alta já apresentando sinais de embriaguez alcoólica; Após alguns minutos, também chegaram ao local a vítima e a testemunha Manoel Rosa de Farias, vulgo ¿neguinho¿, ambos também embriagados.

Já no interior do estabelecimento, a vítima e a aludida testemunha começaram a instigar os acusados, tendo o ofendido posteriormente convidado o apelante para jogar uma partida de bilhar, o que foi aceito. Contudo, durante o jogo, a testemunha ¿neguinho¿ começou a atrapalhar os jogadores, momento em que o recorrente lhe deu um empurrão, fazendo-o cair no chão.

Nesse momento, a vítima teceu ameaça contra o apelante lhe dizendo o seguinte: ¿Olha Antônio José, não mexe com o Neguinho, se tu fizer isso outra vez eu encho a tua cara de bala¿ (texuais); Em ato consecutivo, ambos os indivíduos trocaram ofensas, tendo o recorrente se aproximado do ofendido, colocando a mão em seu ombro e lhe questionado se ele estava falando sério, momento em que a vítima lhe disse: ¿é sério mesmo, eu espoco a tua cara de bala¿ (textuais).

No mesmo instante, o primeiro denunciado, José Miguel da Silva aproximou-se sorrateiramente da vítima, com quem já possuía rixa anterior, a qual estava sendo segurada pelo ombro pelo segundo réu, ora apelante, momento em que o primeiro passou a desferir diversos golpes de terçado contra o ofendido pelas suas costas, de forma covarde e cruel, retirando-lhe qualquer condição de defesa, vindo ele a óbito no local.

Os autores, logo após o cometimento do ilícito, evadiram-se do local.

Em razão do fato, José Miguel da Silva e Antônio José da Costa Vasconcelos foram denunciados (
fls. 02/06
) e pronunciados (
fls. 266/278
) pelo crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV do CPB.

À fl. 467, os autos foram desmembrados em relação ao corréu, José Miguel da Silva.

Submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença (
fls. 558/565
) o réu Antônio José da Costa Vasconcelos foi condenado como incurso nas sanções punitivas do retromencionado dispositivo legal, tendo sido cominada à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente apelo pugnando por sua submissão à novo júri, ao argumento de que o Conselho de Sentença proferiu decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Assiste razão ao apelante
.

De início, analisando atentamente os autos, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada através do auto de exame cadavérico de
fl. 60,
o qual atesta que a vítima veio a óbito em consequência de múltiplas facadas, 06 (seis) no total, que lhe atingiram o tórax, abdômen, dorso e face, conforme demonstram as fotografias de
fls. 07/12
.

Contudo, pelas provas colhidas no curso da instrução, não se pode atribuir a coautoria delitiva ao ora recorrente, uma vez que esta não restou demonstrada, havendo nas provas produzidas no curso da instrução elementos que apontam no sentido de que apenas o réu José Miguel da Silva concorreu para a prática delitiva, tendo sido ele, inclusive, condenado pelo Conselho de Sentença nos autos do Proc. nº. 0000801-23.2011.814.0032, conforme atesta a ata de julgamento anexada aos presentes autos às
fls. 469/481
.

Com efeito, as provas produzidas no curso da instrução desde a fase inquisitiva, especialmente os depoimentos das testemunhas oculares do fato, apontam no sentido de que o ora apelante, Sr. Antônio José, estava no bar apoiando sua mão sobre o ombro da vítima, porém não a estava segurando, momento em que José Miguel da Silva atacou o ofendido por trás com diversos golpes de facão, senão vejamos:

Perante a autoridade policial (fls. 18/19), o Sr. Cristiano Morais dos Santos declarou o seguinte:
¿(...)que o fato ocorreu no dia 04/06/2011, em um sábado; QUE eram aproximadamente quatro horas da tarde, o depoente estava se deslocando para a casa de seu patrão Sr. LÉDIO, ocasião em que passou em frente a um bar que fica na comunidade de Mata Alta;
QUE naquele momento o depoente resolveu dar uma olhada para dentro do estabelecimento e ver quem estava por ali; QUE assim que o depoente olhou para dentro do bar, viu o nacional conhecido como ZÉ MIGUEL, assassinando o finado JÓ; QUE assim que o depoente olhou para dentro do estabelecimento viu ZÉ MIGUEL desferindo várias facadas nas costa de JÓ, que logo foi caindo no chão, sendo que o depoente viu ZÉ MIGUEL desferindo umas três facadas nas costas de JÓ; QUE no momento em que o depoente olhou para o bar viu que JÔ estava de frente para a mesa de bilhar e de lado para o Sr. ANTONIO JOSÉ, sendo que este estava com uma das mãos no ombro de JÔ; QUE refere que pode perceber que o Sr. ANTÔNIO JOSÉ estava apenas com a mão apoiada no ombro de JÔ e não estava segurando esse; No mesmo instante ZÉ MIGUEL já foi esfaqueando JÓ; QUE tal situação o depoente retrocedeu e foi atrás da casa dos donos do bar;
QUE depois disso ZÉ MIGUEL saiu de dentro do bar e foi na direção de onde o depoente estava, fogo em seguida ele enfiou o facão no chão e gritou o seguinte: " - Eu sou é macio!"; QUE alguns momentos depois ZÉ MIGUEL seguiu no rumo da estrada, foi quando passou um rapaz de moto, então ZÉ MIGUEL fez sinal para ele o dito parar, quando o mesmo parou, ZÉ MIGUEL pulou na garupa do rapaz, encostou a facão na cabeça do mesmo e mandou que ele corresse com a moto para longe dali. QUE não sabe dizer se ZÉ MIGUEL e JÓ tinham alguma rixa, todavia, JÓ era uma pessoa muito querida na comunidade, já com relação a ZÉ MIGUEL ninguém gostava desse, posto ele .era uma pessoa que se incomodava muito com a vida dos outros, tinha fama de ser muito covarde e de inventar coisas sobre a vida das outras pessoas.(...)¿

No mesmo sentido, a testemunha Josinelma Carvalho da Fonseca declarou na fase inquisitiva (
fls. 21/22
) que:
¿(...) QUE reside na comunidade de Mata Alta desde que nasceu, que vive com o Sr. ESMERALDO há aproximadamente 12 (doze) anos; QUE a depoente e seu marido têm um bar na comunidade onde moram, o qual é ligado à casa da depoente, sendo que ali vendem bebidas, biscoitos, cigarro trevo, entre outros gêneros; QUE no referido estabelecimento existe uma mesa de bilhar onde os moradores ficam brincado enquanto consome alguma coisa no estabelecimento; QUE no sábado pretérito, por volta das 16:00 horas, a depoente estava na cozinha fazendo a janta, ocasião em que escutou uma discussão entre o finado JÓ falando para alguém não empurrar o amigo dele pois caso contrário ele iria encher a cara da pessoa de bala;
QUE nesse momento a depoente correu para ver o que estava acontecendo, então abriu uma janela que dá visão para o interior do bar e, nesse momento, a depoente viu o falecido JÓ e o Sr. ANTONIO JOSÉ um de frente para o outro, sendo que o Sr. ANTONIO JOSÉ estava com as duas mãos no ombro de JÓ, que nesse mesmo momento a depoente viu quando o nacional conhecido como ZÉ MIGUEL, saltou de uma pria (ripa) aonde estava sentado, a qual ficava por trás de onde JÓ estava, sendo que ZÉ MIGUEL já foi sacando um pequeno terçado ou facão e foi enfiando-o nas costa de JÓ; QUE nesse mesmo instante a depoente ficou muito nervosa e fechou a janela, em seguida, ficou com medo pois estava só com suas filhas dentro de casa e fechou as portas e janelas;
(...)¿

Ainda nessa linha, a testemunha Esmeraldo Nicolau da Silva, proprietário do bar onde ocorreu o crime, declarou (
fls. 33/34
):
¿(...) QUE, o fato ocorreu na data de ontem (04/06/2011), eram aproximadamente 16:00h, quando ali chegaram ZÉ MIGUEL e ANTÔNIO JOSÉ, este já apresentando fortes sintomas de embriagues alcoólica; QUE, poucos minutos depois chegaram ali JÓ e NEGUINHO, este último também apresentando fortes sintomas de embriagues alcoólica; QUE, todos estavam tomando cachaça, ocasião em que JÓ chamou ANTONIO JOSÉ para jogarem uma partida de bilhar, o que foi aceito por ANTONIO JOSÉ;
QUE, em dado momento NEGUINHO (parceiro de JÓ) passou a perturbar aquela partida de bilhar, passando por entre os jogadores (entre Antônio José e Jó), foi quando ANTÔNIO JOSÉ irritou-se e deu uma pequena escorada em NEGUINHO, o qual, de tão porre que estava foi ao chão, fato que também irritou JÓ, que por sua vez disse a ANTÔNIO JOSÉ: "OLHA ANTONIO JOSÉ, NÃO MEXE COM O NEGUINHO, SE TU FIZER OUTRA VEZ ISSO EU TE ENCHO TUA CARA DE BALA" (textuais), nesse momento ANTÔNIO JOSÉ aproximou-se de JÓ, colocou as mãos no ombro deste e perguntou se estava falando sério mesmo, por sua vez JÓ, do mesmo jeito, colocou as mãos no ombro de ANTÔNIO JOSÉ e novamente disse o seguinte "É SERIO MERMO, EU ESPOCO TUA CARA DE BALA", sendo nesse momento que surgiu ZÉ MIGUEL, por trás, sem dar chance de defesa à vítima, passando a trucidar JÓ com várias teçadadas, com uma brutalidade tamanha que as vísceras da vítima ficaram para fora
, ato continuo ZÉ MIGUEL, ainda com o terçado na mão, lambava a lâmina no chão e jogava terra misturada ao sangue da vítima pelas paredes e perguntava se alguém havia achado ruim, quem era o macho para peitar ele; QUE, é claro que ninguém se meteu, e logo ZÉ MIGUEL saiu dali rumando para os fundos do bar deste depoente, de lá ele pedia a ANTONIO JOSÉ que ligasse uma motocicleta para ele fugir, mas ANTONIO JOSÉ disse que não iria ligar nenhuma moto, ocasião em ,que por ali passou um rapaz dirigindo outra motocicleta, ZÉ MIGUEL acenou com as mãos, o rapaz parou, nesse momento ZÉ MIGUEL empunhou o terçado para o alto e pulou na garupa daquela moto, QUE, pode ver somente o motorista levando o assassino dali como se tivesse sido obrigado a fazê-lo;
QUE, perguntado ao depoente se ANTÔNIO JOSÉ ajudou de fato ZÉ MIGUEL nesse homicídio? Respondeu que ANTÔNIO JOSÉ não teve nenhuma participação nesse homicídio, a ação partiu somente por parte de ZÉ MIGUEL;(...)
¿

Tais depoimentos foram corroborados na fase judicial, conforme consta nas declarações prestadas pelas referidas testemunhas em juízo, acostadas nos termos de depoimento colhidos às
fls. 139/147
, ratificadas em plenário por ocasião da realização da Sessão do Tribunal do Júri, conforme consta na mídia de
fl. 601
.

Com efeito, analisando os depoimentos prestados, observa-se que inexistem indícios suficientes para se firmar a tese acusatória de que o recorrente, Sr. Antônio José da Costa Vasconcelos, concorreu de algum modo para o cometimento do crime perpetrado contra a vítima, havendo depoimentos concisos e coerentes no sentido de que o réu estava sendo ameaçado de morte pelo próprio ofendido durante uma discussão, momento em que José Miguel da Silva atacou Jó dos Santos Silva por trás, desferindo diversos golpes de terçado que o levaram a óbito.

Ressalta-se pela descrição da dinâmica delitiva, que não há indícios nos autos de que o apelante tenha segurado a vítima enquanto o corréu a golpeava, tendo sido apurado que o Sr. Antônio José apenas apoiou sua mão sobre os ombros do ofendido no momento da discussão, porém não o imobilizou ou cerceou de qualquer forma sua habilidade de defesa com o intuito de facilitar a conduta homicida de José Miguel, autor do fato criminoso.

Por derradeiro, é importante ressaltar que único depoimento constante nos autos que dão indício de uma possível coautoria do ora recorrente foram prestados pela Sr. Manoel Rosa de Freitas, vulgo ¿Neguinho¿, o qual informou às fls. 27 do inquérito e às fls. 148/151 perante o juízo, que teria partido do apelante a ordem para que José Miguel ceifasse a vida da vítima, contudo, a própria testemunha afirmou que, no momento do fato, ela já se encontrava do lado de fora do bar, além de se encontrar em avançado estado de embriagues, sendo oportuno ressaltar que os demais depoimentos prestados pelas testemunhas oculares ao norte mencionadas foram uníssonas ao negar que José Antônio tenha ordenado a morte do ofendido.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se
in casu
que o Conselho de Sentença ignorou as provas produzidas, não havendo nos autos provas capazes de embasar de forma incontestável a autoria delitiva imputada ao recorrente, de modo que a decisão se mostrou divorciada do acervo probatório existente no caderno processual.

Embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido,
verbis
:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019)
¿PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.
1)
Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes.
(...)
3) Apelo provido.¿ (TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFEASTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA ENCADERNADA NO PROCESSO - OCORRÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM ANULAÇÃO DO VEREDITO E DETERMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.¿ (TJ/SP, 0000465-15.2016.0142, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 08/05/2018)

Desse modo, observa-se que o recurso defensivo merece ser provido, devendo o julgamento do apelante ser anulado, submetendo-o a novo júri.

Por fim, é necessário consignar que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme se observou no presente caso.

No mesmo sentido, é a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
1
ao anotar que:
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO e LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.